Tribunal: STJ
Processo: 0311152-41.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1028316 - MG (2025/0311152-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: FILIPE NERY ALCANTARA FRANCA (PRESO)
ADVOGADO
: MARCO AURÉLIO VELOSO PINTO - MG106392
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
GRAVIDADE CONCRETA. APREENSÃO DE ELEVADA QUANTIDADE
DE ENTORPECENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas
, mantendo a prisão preventiva do agravante pela suposta prática do
corpus
crime de tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante
está devidamente fundamentada nos requisitos do
do Código de
art. 312
Processo Penal, considerando os elementos concretos que indicam risco à
ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos, como a
elevada quantidade de entorpecentes apreendido.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal admite a decretação de prisão preventiva para preservar a ordem
pública, especialmente diante da gravidade concreta da conduta.
5. Condições pessoais favoráveis, como trabalho e residência fixa, não são
suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é justificada pela expressiva
quantidade de droga apreendida, indicando a periculosidade do agente. 2.
Condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão preventiva
quando há elementos concretos que recomendam sua manutenção. 3. O agravo
regimental deve trazer novos argumentos para alterar o entendimento
anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão pelos próprios
fundamentos.
Documento eletrônico VDA52262541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:20:58
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 15f6d9d3-cbb7-45a5-b21c-13184d6e2121

CPP, arts. 312 e 313.
Dispositivos relevantes citados:
Jurisprudência relevante
citada: STJ, AgRg no RHC n. 214.302/AL, Rel. Ministro Reynaldo Soares da
STJ, AgRg
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de

15/5/2025
16/5/2025;
no HC n. 898.757/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
STJ, RHC n. 210.607/SP, relator
21/5/2025,
30/5/2025;
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
11/6/2025,
STJ, AgRg no RHC n. 217.012 /SC, relator Ministro Messod
23/6/2025;
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ,
5/8/2025,
14/8/2025;
AgRg no HC n. 1.005.547/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
27/8/2025,
1/9/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
12 de novembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA52262541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:20:58
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 15f6d9d3-cbb7-45a5-b21c-13184d6e2121

AgRg no HABEAS CORPUS No 1028316 - MG (2025/0311152-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: FILIPE NERY ALCANTARA FRANCA (PRESO)
ADVOGADO
: MARCO AURÉLIO VELOSO PINTO - MG106392
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
GRAVIDADE CONCRETA. APREENSÃO DE ELEVADA QUANTIDADE
DE ENTORPECENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas
, mantendo a prisão preventiva do agravante pela suposta prática do
corpus
crime de tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante
está devidamente fundamentada nos requisitos do
do Código de
art. 312
Processo Penal, considerando os elementos concretos que indicam risco à
ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos, como a
elevada quantidade de entorpecentes apreendido.
Documento eletrônico VDA52263191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:19:41
Código de Controle do Documento: 4bd76544-9d84-4c13-9174-c7f8c81d8085

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal admite a decretação de prisão preventiva para preservar a ordem
pública, especialmente diante da gravidade concreta da conduta.
5. Condições pessoais favoráveis, como trabalho e residência fixa, não são
suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é justificada pela expressiva
quantidade de droga apreendida, indicando a periculosidade do agente. 2.
Condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão preventiva
quando há elementos concretos que recomendam sua manutenção. 3. O agravo
regimental deve trazer novos argumentos para alterar o entendimento
anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão pelos próprios
fundamentos.
CPP, arts. 312 e 313.
Dispositivos relevantes citados:
Jurisprudência relevante
citada: STJ, AgRg no RHC n. 214.302/AL, Rel. Ministro Reynaldo Soares da
STJ, AgRg
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de

15/5/2025
16/5/2025;
no HC n. 898.757/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
STJ, RHC n. 210.607/SP, relator
21/5/2025,
30/5/2025;
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
11/6/2025,
STJ, AgRg no RHC n. 217.012 /SC, relator Ministro Messod
23/6/2025;
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ,
5/8/2025,
14/8/2025;
AgRg no HC n. 1.005.547/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
27/8/2025,
1/9/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FILIPE NERY ALCANTARA
FRANCA contra decisão da minha lavra, por meio da qual deneguei a ordem de habeas
.
corpus
Consta que o paciente foi preso em flagrante, custódia convertida em preventiva,
pela suposta prática do crime previsto no
, da Lei n. 11.343 /2006.
art. 33, caput
Neste
, alegou a Defesa, em síntese, a ilegalidade da prisão em flagrante,
writ
pois realizada sem que houvessem elementos concretos que justificassem a medida,
sobretudo porque nada ilícito foi encontrado em poder do paciente, e não se enquadrava em
nenhuma das situações de flagrância previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 302
Documento eletrônico VDA52263191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:19:41
Código de Controle do Documento: 4bd76544-9d84-4c13-9174-c7f8c81d8085

Registrou violação das disposições contidas no
do CPP, aduzindo a
art. 157
inobservância dos critérios objetivos e formais da lavratura do auto de prisão em flagrante.
Narrou que desde o início da abordagem policial foi esclarecido pelo paciente
que não residia com os irmãos no apartamento onde foi feita a apreensão dos entorpecentes
e demais objetos.
Sustentou a ausência dos requisitos para a decretação da custódia cautelar do
acusado.
Aduziu que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece
de fundamentação válida, sendo baseada apenas na gravidade abstrata do delito e na
quantidade de drogas apreendidas.
Afirmou que a prisão preventiva foi decretada sem a demonstração da
necessidade da custódia, violando os princípios constitucionais da presunção de inocência e
da ampla defesa. Salienta que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, como
primariedade, bons antecedentes e residência fixa, preenchendo os requisitos para a
concessão de liberdade provisória.
Destacou que não restou demonstrado o risco gerado pela liberdade do acusado,
e que no caso dos autos poderá ser reconhecida a figura do tráfico privilegiado.
Requereu, liminarmente e no mérito, o relaxamento ou revogação da prisão do
paciente ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.
Na decisão de fls. 404/412, deneguei a ordem.
No presente regimental, a Defesa reitera as razões anteriormente apresentadas e
pleiteia o provimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
Na espécie, destacam-se, para a adequada análise da controvérsia, os seguintes
trechos do acórdão impugnado (fls. 31-33; grifamos):

ustódia cautelar do paciente, constato
No que diz respeito à manutenção da c
que, ao converter a prisão em flagrante do increpado em preventiva, o douto
Magistrado de origem embasou sua decisão nos requisitos autorizadores da
manutenção da custódia cautelar, constantes nos artigos 312 e 313 do Código
de Processo Penal, tendo em vista, principalmente, a necessidade de se
garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, conforme
trechos a seguir transcritos:
“(...) Verifico que ao delito imputado aos flagranteados é cominadapena
máxima de reclusão superior a 4 (quatro) anos, atendendo, assim, ao
requisito inserto no artigo 313, I, do Código de Processo Penal. Noutro
Documento eletrônico VDA52263191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:19:41
Código de Controle do Documento: 4bd76544-9d84-4c13-9174-c7f8c81d8085

norte, entendo que aprisão preventiva revela- se plenamente justificada
em situações como a presente, em que a ordem pública se
encontra comprometida pela gravidade concreta da infração praticada,
aliada às condições pessoais dos autuados.
Observa-se que foi apreendida uma expressiva quantidade e variedade de
materiais ilícitos, a saber: 04 balanças de precisão, R$ 7.660,00 (sete mil
seiscentos e sessenta reais) em espécie, sem comprovação de origem
lícita, 08 munições calibre .32, 330 comprimidos de ecstasy (massa
264,05g), 15 barras grandes de maconha (14,555kg), 07 barras
porcionadas (1.588,79 kg), 43 tabletes (e 726,31 g)e 72 buchas da mesma
substância (93,29g), 14 pinos e uma porção de cocaína (56,60 g),
porções de haxixe e crack (11,88 g), parte dessas substâncias embaladas
individualmente, em condições de comercialização, além de farto
material para embalo das drogas e 03 smartphones.
Destaca-se que, dentre as substâncias apreendidas,o cracke a cocaína
sãoconsideradasdrogas altamente destrutivas para a sociedade, devido
ao seu alto potencial viciante ea sua comercialização acarreta graves
consequências sociais, com reflexos diretosna saúde e na segurança
pública.
Ademais, as circunstâncias dos autos indicam, a contento,que os
autuados, a despeito de sua primariedade,não são meros traficantes
eventuais, mas peças importantes em uma sofisticada e bem estruturada
operação
de
narcotraficância,
a
indicar,
também,
aelevada
periculosidade da conduta por eles perpetrada o risco gerado pelo estado
deliberdade e a necessidade da prisão, para a garantia da ordem pública
(periculum libertatis).
Acresça-se que no conceito de ordem pública não se inclui apenas a
prevenção da reiteração de fatos criminosos, mas está presente também o
necessário acautelamento do meio social e da própria credibilidade da
Justiça.
(...)
Portanto, pelas circunstâncias concretas dos autos, tenho por incabível,
ao menos neste momento, a substituição da prisão preventiva por
qualquer outra medida cautelar prevista na legislação processual penal
(...)” (fls. 273/283 – doc. único)
Como se vê, o delito em tese praticado se revela de especial e concreta
gravidade, considerando, notadamente, a exorbitante quantidade e variedade
de entorpecentes apreendidos no veículo e na residência dos envolvidos, a
saber, 15 (quinze) barras de maconha, com peso de 14,555kg (quatorze
quilogramas e quinhentos e cinquenta e cinco gramas), 72 (setenta e duas)
buchas de maconha, totalizando 93,29g (noventa e três gramas e vinte e nove
centigramas), 331 (trezentos e trinta e uma) unidades de ecstasy, com massa
de 264,05 (duzentos e sessenta e quatro gramas e cinco centigramas), 43
(quarenta e três) tabletes de maconha, pesando 726,31g (setecentos e vinte e
seis gramas e trinta e um centigramas), 01 (uma) porção de cocaína, com
massa total de 56,6g (cinquenta e seis gramas e sessenta centigramas), 07
(sete) barras de maconha, com peso de 1.588,79g (mil quinhentos e oitenta e
Documento eletrônico VDA52263191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:19:41
Código de Controle do Documento: 4bd76544-9d84-4c13-9174-c7f8c81d8085

oito gramas e setenta e nove centigramas), 01 (uma) pedra de crack,
totalizando 11,88g (onze gramas e oitenta e oito centigramas), conforme
(fls. 141/161 – doc. único).
consta nos Laudos Preliminares de Drogas
Além disso, foram apreendidos materiais comumente empregados na
mercancia ilícita de drogas, sendo 04 (quatro) balanças de precisão, bem como
elevado valor em dinheiro e munições de arma de fogo, de acordo com o Auto
de Apreensão (fls. 71/73 – doc. único), o que demonstra a real periculosidade
do inculpado e reforça a necessidade de sua segregação cautelar. Isto posto,
observo que os fatos ora apurados comprometem o meio social e autorizam a
custódia cautelar do autuado, a fim de se evitar a repetição do ato nocivo
censurável e, com isso, garantir a ordem pública.
(...)

Na hipótese dos autos, reafirmo que a necessidade da prisão preventiva foi
suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido ressaltada a gravidade
concreta da conduta atribuída ao paciente, evidenciada a partir da apreensão de expressiva
quantidade de drogas (15 (quinze) barras de maconha, com peso de 14,555kg (quatorze
quilogramas e quinhentos e cinquenta e cinco gramas), 72 (setenta e duas) buchas de
maconha, totalizando 93,29g (noventa e três gramas e vinte e nove centigramas), 331
(trezentos e trinta e uma) unidades de ecstasy, com massa de 264,05 (duzentos e sessenta e
quatro gramas e cinco centigramas), 43 (quarenta e três) tabletes de maconha, pesando
726,31g (setecentos e vinte e seis gramas e trinta e um centigramas), 01 (uma) porção de
cocaína, com massa total de 56,6g (cinquenta e seis gramas e sessenta centigramas), 07
(sete) barras de maconha, com peso de 1.588,79g (mil quinhentos e oitenta e oito gramas e
setenta e nove centigramas) e 01 (uma) pedra de crack, totalizando 11,88g (onze gramas e
oitenta e oito centigramas).
As circunstâncias apontadas no acórdão impugnado efetivamente demonstram a
periculosidade da agente e são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da
ordem pública, conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao
recurso ordinário em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do
agravante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.
2. A prisão preventiva foi decretada com fundamento na necessidade de
garantia da ordem pública, em razão da expressiva quantidade de droga
apreendida, 160 quilos de skank, indicando a periculosidade concreta do
agente.
Documento eletrônico VDA52263191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:19:41
Código de Controle do Documento: 4bd76544-9d84-4c13-9174-c7f8c81d8085

3. O agravante alega ausência dos requisitos para a prisão preventiva e sugere
a aplicação de medidas cautelares diversas, argumentando ser apenas uma
mula do tráfico.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do
agravante é justificada pela quantidade de droga apreendida e se há
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
III. Razões de decidir
5. A prisão preventiva está em consonância com a jurisprudência,
fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade de garantia
da ordem pública
6. A quantidade de droga apreendida é expressiva e justifica a segregação
cautelar, conforme entendimento consolidado desta Corte.
7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e ocupação lícita, não
garantem a revogação da prisão preventiva quando há elementos que
recomendam sua manutenção.
8. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é justificada pela expressiva
quantidade de droga apreendida, indicando a periculosidade do agente. 2.
Condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão
. 3. O
preventiva quando há elementos que recomendam sua manutenção
agravo regimental deve trazer novos argumentos para alterar o entendimento
anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão pelos próprios
fundamentos". Dispositivos relevantes citados: CPP,
Jurisprudência
art. 312.
relevante citada: STJ, AgRg no HC 725.170/SP, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, Quinta Turma, j. 05.04.2022; STJ, AgRg no HC 799.998/MS, Rel.
Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 29.03.2023.
(AgRg no RHC n. 217.012/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
grifamos).
5/8/2025,
14/8/2025;

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA
DEFESA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DOS
FATOS. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. NECESSIDADE DE
RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA.
1. Em relação à alegação de ausência de intimação da defesa para
impugnação do requerimento de prisão preventiva pelo Ministério Público,
observa-se que a matéria não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, o
que impede o exame inaugural nesta Corte Superior, sob pena de indevida
supressão de instância.
2. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada mediante análise
particularizada da situação fática dos autos, amparando-se na especial
gravidade do delito, evidenciada pelas circunstâncias da prisão em flagrante -
Documento eletrônico VDA52263191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:19:41
Código de Controle do Documento: 4bd76544-9d84-4c13-9174-c7f8c81d8085

transporte de 25 kg de cocaína, de forma organizada -, o que justifica a
custódia cautelar como medida necessária à preservação da ordem pública.
3. Consoante a orientação desta Corte Superior, não há falar em ausência de
contemporaneidade da prisão preventiva, quando o que se investiga é a
atuação de integrantes em uma organização criminosa. Precedente. 4. Agravo
regimental improvido.
(AgRg no HC n. 898.757/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
DJEN de
grifamos).
21/5/2025,
30/5/2025;

Portanto, tendo em vista que a necessidade da prisão preventiva foi
concretamente demonstrada nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo
Penal, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas.
Ademais, a alegada existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não
assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os
requisitos autorizadores da segregação provisória, como ocorre no caso.
Exemplificativamente: AgRg no HC n. 1.005.547/MG, relator Ministro Og Fernandes,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
RHC n. 210.607/SP, relator
27/8/2025,
1/9/2025;
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
11/6/2025,
23/6/2025.
Em arremate, quanto às violações relacionadas ao flagrante, reitero que, nos
termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, as alegações de irregularidades no
flagrante restam prejudicadas pela conversão da prisão em preventiva, uma vez tratar-se de
novo título a amparar a custódia (AgRg no RHC n. 214.302/AL, Rel. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
15/5/2025
16/5/2025)
Desse modo, ausentes, nas razões recursais, argumentos jurídicos idôneos a
desconstituir os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua integral manutenção,
pelos próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52263191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:19:41
Código de Controle do Documento: 4bd76544-9d84-4c13-9174-c7f8c81d8085

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0311152-2
HC 1.028.316 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10000252595905000 10000252597786000 50182102720258130672
PAUTA: 11/11/2025
JULGADO: 11/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: MARCO AURELIO VELOSO PINTO
ADVOGADO
: MARCO AURÉLIO VELOSO PINTO - MG106392
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: FILIPE NERY ALCANTARA FRANCA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Prisão Preventiva
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FILIPE NERY ALCANTARA FRANCA (PRESO)
ADVOGADO
: MARCO AURÉLIO VELOSO PINTO - MG106392
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605449944065524212@
2025/0311152-2 - HC 1028316 Petição : 2025/0089307-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52236809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 11/11/2025 23:09:10
Código de Controle do Documento: 6D379B3E-32B7-4A63-8865-B97B7B46059E